Tribunal: TJDFT
Processo: 0752162-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, para qualificar a cláusula de eleição de foro como abusiva, é necessária a presença conjunta dos três requisitos: contrato de adesão, vulnerabilidade (técnica, econômica ou jurídica) e dificuldade de acesso à justiça.
2. A desigualdade de porte econômico não é, por si só, suficiente para caracterizar a abusividade. Ademais, não há indícios de que o desenvolvimento da ação em uma das varas cíveis da comarca de São Paulo/SP acarrete dificuldades de acesso à justiça ao agravante, especialmente porque o processo judicial eletrônico e as novas tecnologias aplicadas ao Poder Judiciário permitem a prática dos atos processuais de maneira remota, inclusive audiências e produção de provas.
3. Recurso conhecido e não provido.